Tribunal: TJSP
Processo: 1029816-72.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-08

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Telefonia – Alegação de cobrança indevida – Serviços digitais inclusos em plano contratado – Improcedência mantida.

É legítima a cobrança de serviços digitais, uma vez que compõem o pacote contratado pela autora. Aceito o pacote de serviço promocional, também houve adesão aos serviços

Ementa:

Apelação – Ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com repetição de indébito – Telefonia – Alegação de cobrança indevida – Serviços digitais inclusos em plano contratado – Improcedência mantida.

É legítima a cobrança de serviços digitais, uma vez que compõem o pacote contratado pela autora. Aceito o pacote de serviço promocional, também houve adesão aos serviços adicionais prestados e cobrados pela ré, razão pela qual não se há falar em cobrança abusiva. - Havendo respaldo contratual, é exigível a cobrança nada a há a ser repetido, uma vez que inexistente ato ilícito.

Apelação desprovida, com observação.